Tribunal: TJSP
Processo: 1135486-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Recusa no fornecimento de medicamento Bevacizumabe para tratamento. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Eleição de tratamento/medicamento que é de responsabilidade do médico assistente e não do plano de saúde. Súmulas no 95 e 102 do TJSP. Cobertura devida, ainda que a bula do medicamento não tenha indicação

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Recusa no fornecimento de medicamento Bevacizumabe para tratamento. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Eleição de tratamento/medicamento que é de responsabilidade do médico assistente e não do plano de saúde. Súmulas no 95 e 102 do TJSP. Cobertura devida, ainda que a bula do medicamento não tenha indicação específica para a patologia da qual padece o segurado (utilização OFF LABEL). Sentença mantida. Recurso desprovido.